Tribunal: TJMT
Processo: 1001805-94.2019.8.11.0010
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001805-94.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VAGNER FERREIRA DA SILVA - CPF: 014.884.461-80 (APELADO), ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - CPF: 162.061.691-20 (ADVOGADO), GABRIELLY GARCIA DE LIMA - CPF: 031.141.331-50 (ADVOGADO), DEA LUCIA RIBEIRO (APELANTE), WELIDA DE LIMA SILVA - CPF: 053.188.211-03 (ADVOGADO), DEA LUCIA RIBEIRO - CPF: 474.210.611-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS – DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO - JULGAMENTO ULTRA PETITA - NÃO OCORRÊNCIA - DEMANDA EM QUE O JULGADOR NÃO ESTÁ VINCULADO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O artigo 141 do Código de Processo Civil impõe ao Juiz decidir a lide nos limites em que foi proposta, ao tempo em que o artigo 460, do mesmo diploma processual, veda a prolação de decisão além (
ultra petita
), fora (
extra petita
) ou aquém do pedido (
citra petita
); tudo em observância ao Princípio da Congruência ou da Correlação, que impõe, ao magistrado, a estrita observância ao pedido formulado pelas partes.

2. Logo, inexistindo, na contestação, qualquer menção acerca da existência de união estável antes de as partes terem contraído matrimônio, e, por corolário, nenhum pedido relacionado à declaração da referida união estável, não há que se falar em seu reconhecimento, tampouco, na partilha de bens supostamente amealhados pelo ex-casal no período anterior ao casamento.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DEA LUCIA RIBEIRO,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da comarca de Jaciara que, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens no 1001805-94.2019.8.11.0010
, ajuizada por
VAGNER FERREIRA DA SILVA
, julgou procedentes os pedidos iniciais para decretar o divórcio das partes, bem como a partilha do valor de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais) entre os cônjuges na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, declarando extinto o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, contudo a exigibilidade da condenação ficará suspensa considerando que a parte é beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC) (ID 109958557 - fls. 207/213).

Irresignada, a ré/apelante aduz que a sentença é
ultra petita
, porquanto, muito embora não tenha sido formulado expressamente o pleito de reconhecimento da união estável, é indissociável e também evidente que a requerida/apelante, pretendia o reconhecimento da união estável, tanto que postulou pela partilha do bem adquirido nesse período e, ainda mais, juntou, dentre os documentos comprobatórios dos fatos alegados, fotos do período que vivia em união estável.

Defende que, o pedido central da recorrente, quando contestou o pedido do recorrido, era garantir a justa partilha de todo o patrimônio amealhado durante os anos de convívio que manteve com o recorrido

tanto no período pré-casamento (quando coabitavam em sociedade de fato) quanto durante a vigência do próprio casamento (ID 109958559 - fls. 215/217).

Os autores/apelados apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 109958563 - fls. 221/223).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Quanto à matéria, convém destacar que, os artigos 141 e 492, ambos do CPC, dispõem que:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
.

Com efeito, o artigo 141 do Código de Processo Civil impõe ao Juiz decidir a lide nos limites em que foi proposta, ao tempo em que o artigo 460, do mesmo diploma processual, veda a prolação de decisão além (
ultra petita
), fora (
extra petita
) ou aquém do pedido (
citra petita
); tudo em observância ao Princípio da Congruência ou da Correlação, que impõe, ao magistrado, a estrita observância ao pedido formulado pelas partes.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RESCISÃO DO CONTRATO - DECLARAÇÃO DE OFÍCIO - SENTENÇA ULTRA PETITA - DETERMINAÇÃO AFASTADA- RECURSO PROVIDO. A sentença deve ater-se aos pedidos formulados pelas partes, em atenção ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do NCPC), sob pena de ser citra, ultra ou extra petita.
A decisão que extrapola a pretensão deduzida nos autos (ultra petita) deve ser afastada para adequar-se aos limites da causa
.
(Ap 160091/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 12/12/2016).

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RESCISÃO DO CONTRATO - DECLARAÇÃO DE OFÍCIO - SENTENÇA ULTRA PETITA - DECLARAÇÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO.
É ultra petita a sentença que, na ação de busca e apreensão, declara, sem pedido expresso, a rescisão do contrato
.
(Ap 35074/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/04/2017, Publicado no DJE 02/05/2017).

Ainda, segue precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CAUSA DE PEDIR. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTOS DIVERSOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE. [...]. 2. Há julgamento extra petita quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que foi postulada ou quando defere a prestação requerida, porém, com base em fundamento não invocado como causa de pedir. 3.
O julgamento ocorrido fora dos limites traçados pela parte está sujeito à declaração de nulidade
. 4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar provimento ao agravo regimental.
(EDcl no AgRg no Ag 1225839/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 12/06/2013).

Logo, inexistindo, na contestação, qualquer menção acerca da existência de união estável antes de as partes terem contraído matrimônio, e, por corolário, nenhum pedido relacionado à declaração da referida união estável, não há que se falar em seu reconhecimento, tampouco, na partilha de bens supostamente amealhados pelo ex-casal no período anterior ao casamento.

Até porque, não há como se reconhecer a união estável quando a parte não faz menção a ela, e sequer delimita o lapso temporal da sua suposta existência.

O fato de a ré/apelante indicar bens adquiridos pelo autor/apelado antes do casamento, não significa dizer que deve o juízo subtender (pois, como dito, não houve qualquer menção quanto a esse fato) que a indicação deu-se em razão da existência de união estável.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, nos termos do §11, do art. 85, do CPC, majoro o ônus sucumbencial fixado na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento),
observando-se o disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021